Tribunal: TJBA
Processo: 0500236-33.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500236-33.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, JULIANA DIAS DE FREITAS

RECORRIDO: Jeremias Souza da Conceição e outros (2)

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

EMENTA.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE INDICAM O ANIMUS NECANDI. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE FOGO, USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO COM BASE NAS DECLARAÇÕES COLHIDAS EM JUÍZO E NOS DOCUMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO ACUSATÓRIO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL NA PRONÚNCIA EM DECORRÊNCIA DE O DELITO TER SIDO COMETIDO POR CIÚMES. POSICIONAMENTO COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DO STJ. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADO. SOLTURA QUE REPRESENTA AMEAÇA REAL À VIDA DA VÍTIMA NESSE MOMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E CONFERIDO PROVIMENTO AO RECURSO DO PARQUET.

I Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pela defesa e pela acusação contra sentença que pronunciou o Réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos III (emprego de fogo), IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI ( contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, na forma do § 2º-A, inciso I, do artigo em comento, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

II - Nas razões defensivas, pleiteia-se a desclassificação para o crime de lesões corporais, requerendo a nulidade dos atos praticados no âmbito da primeira fase do Júri por incompetência absoluta para a apreciação do feito, uma vez que os ferimentos descritos no laudo pericial demonstrariam que a verdadeira intenção do réu era de ferir e não de ceifar a vida de sua esposa. No mérito, sustenta-se o decote das qualificadoras abrangidas pela pronúncia. Quanto ao emprego de fogo, consigna-se que não houve exame técnico para comprovar essa situação. Em relação às circunstâncias que teriam impossibilitado ou dificultado a defesa da ofendida, afirma-se que as lesões provocadas pela arma branca ocorreram apenas na parte frontal do corpo dela, revelando que teve a chance de se proteger e não foi surpreendida pela ação do réu. No que toca ao feminicídio, alega-se que o delito não foi cometido pela condição de mulher da vítima. Por fim, pleiteia-se o direito de recorrer em liberdade, pois a soltura do acusado não representa risco à ordem pública, dado que se trata de réu primário e sem envolvimento em práticas delituosas. Além disso, afirma-se que a recomendação de paralisação das sessões do Júri pelo CNJ devido à pandemia do coronavírus acarreta em “insegurança jurídica”, razão pela qual a prisão preventiva deve ser revogada.

III - Nas razões acusatórias, o Ministério Público pugna pela inclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia, sustentando a tese de que o ciúme pode ser considerado como causa banal para o cometimento da tentativa de homicídio.

IV Afasta-se a preliminar de desclassificação para o crime de lesões corporais. Isso porque os laudos periciais acostados aos autos descrevem quinze perfurações no corpo da vítima, constituindo-se em um número expressivo de facadas, o que, por si só, pode, em princípio, colocar em risco a vida de uma pessoa. Como se não bastasse, a vítima foi atingida no abdômen e no peito, regiões que comportam órgãos vitais, reforçando a tese de que a intenção do Recorrente seria a de ceifar a vida de sua esposa. Somam-se a isso, os depoimentos da vítima e de seu irmão, colhidos em juízo, os quais também conferem suporte à prática de homicídio tentado, pois, ambos descrevem a sequência de atos que resultaram no delito, discorrendo sobre o emprego de fogo e o uso da arma branca com o objetivo de ceifar a vida da agredida.

V - Em relação ao emprego de fogo, embora não tenha havido perícia para a sua constatação, há depoimentos da vítima, do irmão da vítima e de um policial militar aduzindo que havia sinais de queimaduras provocadas por material inflamável no local. A ofendida disse que seu marido jogou álcool em suas vestes e na cama, acendendo um isqueiro, mas não conseguiu queimá-la porque ela apagou o fogo com um travesseiro. O irmão da vítima disse que havia sinais de queimaduras no sofá e na cama do casal e o policial relatou que seu colega percebeu um cheiro de algo queimado no apartamento. Assim, há elementos probatórios colhidos em juízo indicando que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal pode estar presente no caso em análise.

VI - No que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nota-se do discurso da ofendida que o réu tentou dissimular, inicialmente, a sua verdadeira intenção, pois ordenou que seu filho saísse de casa e mandou sua esposa ir para o quarto sob o pretexto de que queria conversar com ela. Assim que o infante saiu da residência, o réu trancou a porta do apartamento, o que pode ser verificado tanto no depoimento da vítima quanto na declaração de seu irmão, que precisou arrombá-la para ter acesso ao imóvel. Ademais, ao entrar no cômodo indicado pelo réu, a ofendida teria sido surpreendida pelo lançamento repentino de um produto inflamável sobre seu corpo e, em seguida, pelo uso do isqueiro para queimá-la e da faca para perfurá-la. Portanto, tais circunstâncias podem ser interpretadas pelo Júri como caracterizadoras da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III do Código Penal.

VII - Quanto à configuração do feminicídio, observa-se que a vítima, que é do sexo feminino, era casada com o réu, há anos, tendo constituído um filho com ele, demonstrando vínculo de natureza familiar. Sob tais circunstâncias, a tentativa de ceifar a vida da sua esposa pode ser interpretada pelos jurados como uma forma de opressão à mulher, independentemente da motivação para tanto, situação capaz de conformar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

VIII - Por fim, no que toca à configuração da qualificadora disposta no art. 121, § 2º, inciso II do referido diploma legal, assiste razão ao Parquet, pois o sentimento de ciúme, derivado da suposição de que a ofendida mantinha um caso extraconjugal, pode caracterizar uma causa fútil ou torpe, a depender do julgamento do Conselho de sentença, conforme entendimento consolidado no STJ.

IX - Nessa linha intelectiva, considerando que a tese de desclassificação para o delito de lesões corporais não restou cabalmente demonstrada e há evidências da configuração das aludidas qualificadoras, torna-se imperativa a apreciação da postura do acusado pelo Tribunal do Júri, na medida em que a decisão de pronúncia não encerra juízo de certeza, pois não se trata de condenação, mas de uma avaliação de admissibilidade que antecede o julgamento pelo corpo de jurados. Logo, nessa primeira fase, somente em razão de prova inequívoca em favor do Recorrente é que se poderia afastar o veredito popular, o que não se identifica no caso em tela.

X Não se acolhe o pleito de revogação da prisão preventiva, pois se trata de acusação por tentativa de homicídio em que restou comprovada a materialidade e indícios de autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para o delito é superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, é preciso levar em consideração o modus operandi e a motivação do crime, além do fato de a vítima ser do sexo feminino, circunstâncias que estão consubstanciadas nas qualificadoras citadas. Há elementos nos autos indicando que o réu tentou atear fogo em sua esposa e desferiu contra ela diversos golpes de faca, de modo que nem mesmo a presença do filho do casal, na ocasião, teve o condão de dissuadi-lo de seu intento. Logo, a gravidade em concreto da postura do acusado está demonstrada e revela o risco que a sua liberdade representa, nesse momento, à vida da ofendida. Ademais, na decisão que decretou a prisão preventiva do réu no primeiro grau, verifica-se que ele responde a outra ação penal também por homicídio (processo nº 0015936-87.2012.805.0080), o que reforça a probabilidade de reiteração criminosa, de modo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram ineficazes para conter o seu comportamento violento e agressivo. A respeito da preservação da saúde do Recorrente, não há nos autos documentação capaz de revelar uma suposta vulnerabilidade ao contágio pelo coronavírus. Nesse sentido, não se identifica qualquer fator de comorbidade que enseje o seu enquadramento no grupo de risco elencado na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Tampouco há informação de que as instalações do local onde está custodiado não apresentam condições para o combate da enfermidade. Acerca de um possível excesso de prazo para a realização do Júri devido à suspensão das audiências em Plenário em decorrência da pandemia, tal alegação resta superada pela publicação do Ato Normativo Conjunto nº 23, de 22 de julho de 2021 do TJBA, que determinou a retomada das sessões no caso de réus presos.

XII - Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, afastada a preliminar elencada pelo acusado, nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se provimento ao recurso acusatório, de modo a incluir na decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, CP.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E CONFERIDO PROVIMENTO AO RECURSO ACUSATÓRIO

RESE 0500236.33.2020.8.05.0080 FEIRA DE SANTANA/BA

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0500236.33.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana - BA, sendo Recorrentes e Recorridos JEREMIAS SOUZA DA CONCEIÇÃO e o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ACUSATÓRIO
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 20 .

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora